Tribunal: TJSP
Processo: 1006849-59.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA – PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA RECURSAL – Acórdão proferido em recurso de apelação nos autos de ação revisional de contrato de locação ajuizada pelos embargantes, envolvendo as mesmas partes e inserido na mesma relação jurídica controvertida – Prevenção da C. 25a Câmara de Direito Privado – Inteligência do artigo 105 do Regimento

Ementa:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA – PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA RECURSAL – Acórdão proferido em recurso de apelação nos autos de ação revisional de contrato de locação ajuizada pelos embargantes, envolvendo as mesmas partes e inserido na mesma relação jurídica controvertida – Prevenção da C. 25a Câmara de Direito Privado – Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa à Câmara preventa.